Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724303-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA (ré) contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que – nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 0708145-86.2020.8.07.0016, ajuizada por EXPEDITO BARBOSA JÚNIOR – deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré (ora reclamante), somente para minorar o quantum da indenização por danos morais reconhecidos (de R$5.000,00 para R$2.000,00), e manteve a condenação pelos danos materiais, cujo ressarcimento restou fixado na ordem de R$13.639,02 (ID 98733526, integrado pelo ID 98733540, ambos dos autos de origem). Em suas razões (ID 27674364), o Reclamante narra que EXPEDITO BARBOSA JÚNIOR moveu ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do reclamante, em razão de locação do box 39, de propriedade de CONSTRUÇÕES ACNT LTDA, no qual itens de EXPEDITO teriam sido deteriorados, em razão de infiltrações ocorridas no box. Defende que seria inaplicável a legislação consumerista à espécie, visto que o litígio entre as partes deveria ter sido decidido à luz da Lei 8.245/1991. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça que indicam ser incabível o Código Consumerista aos contratos de locação. Menciona sentença do Quinto Juizado Especial Cível de Brasília, que – amparada na classificação de atividades econômicas adotada pelo IBGE (enquadramento do negócio jurídico na subclasse de aluguel de imóveis próprios) – aplicou a legislação locatícia em hipótese semelhante. Faz referência a acórdãos dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Defende, assim, a existência de divergência, bem como a necessidade de que o Tribunal garanta a autoridade de suas decisões. Ao final, assevera que deveria se respeitar a cláusula décima quarta do contrato entabulado entre as partes, no qual há previsão de isenção de responsabilidade, por parte da locadora-reclamante, em relação a eventuais prejuízos, como os sustentados pelo autor, nos autos de origem. Busca o reconhecimento de violação aos artigos 46 e seguintes, da Lei 8.245/1991. Ao final, pede o provimento da reclamação para cassar e reforçar o acórdão no 1325189 (ID – 24171973), bem como sustar de imediato seus efeitos. Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, para determinar ao colegiado que promova novo julgamento da causa, observando o artigo 201, do Regimento Interno deste Tribunal. Foram juntados pelo reclamante diversos julgados (IDs 27674382 a 27674403). Custas iniciais recolhidas (IDs 27674404 e 27674405). No despacho de ID 27731124, oportunizei ao reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, que esclarecesse o cabimento da presente reclamação. Sobreveio, então, a petição de ID 28268705, na qual o reclamante assevera que a reclamação seria cabível, com amparo no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 18, incisos V e VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e reitera os argumentos da inicial. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a Reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo Reclamante. No caso dos autos, observa-se dos julgados indicados pelo Reclamante, que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplicam as normas consumeristas aos contratos de locação (AgInt no AREsp 1147805/RS e AgRg no AREsp 101.712/RS). Contudo, além de esses julgados não terem sido apreciados sob o rito dos repetitivos (exigência do artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal), veja-se que a discussão, na origem, esbarra em premissa anterior: tanto na sentença, quanto no julgamento do recurso inominado, o negócio jurídico entabulado entre as partes foi classificado como contrato de depósito, e não como contrato de locação, o que afasta a aplicação dos julgamentos da Corte Superior, que são aplicados a situações gerais, e não fazem referência a negócios jurídicos envolvendo diretamente a disponibilização de boxes. De mais a mais, os julgados proferidos por outros Tribunais de Justiça, e até mesmo sentenças prolatadas por magistrados deste Tribunal, os quais se tenta utilizar como paradigmas para objurgar o acórdão, servem como meros precedentes para defender a tese de interesse do réu-reclamante, situação que, entrementes, não se subsome às hipóteses de cabimento de Reclamação, cujo rol taxativo encontra-se previsto no artigo 988, do Código de Processo Civil. Destaque-se que a Reclamação não é instrumento hábil a se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, para se aplicar o mesmo entendimento a casos idênticos. Desse modo, embora o reclamante possa se insurgir contra ao acórdão reclamado, não é a Reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente desta Corte de Justiça, ou ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo (artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal). A propósito, arestos desta egrégia Corte de Justiça: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). Assim, é patente a inadequação da via escolhida pelo Reclamante para se insurgir contra acórdão proferido pela Turma Recursal, na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator